Tribunal: TJSP
Processo: 1022670-67.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Proposta para quitar dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito - Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral – Ausência de provas quanto à pontuação do score, anteriormente ao acesso à plataforma "Serasa- Limpa Nome" – Plataforma

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Proposta para quitar dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Pedido parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito - Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral – Ausência de provas quanto à pontuação do score, anteriormente ao acesso à plataforma "Serasa- Limpa Nome" – Plataforma restrita aos consumidores – Proposta que não é acessível a terceiros – Dano não demonstrado – Honorários sucumbenciais - Pedido de fixação sobre o valor da causa – Parâmetro que abrange o pleito indenizatório julgado improcedente - Pequena complexidade da lide – Inexistência de incidentes – Proveito econômico irrisório - Honorários majorados por equidade R$1.000,00 – Recurso improvido.